Tribunal: TJPA
Processo: 0039219-77.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039219-77.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANDREZA GOMES LIMA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE. EMBARGOS CONHECIDOS E JULGADOS IMPROVIDOS.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
ART 85, §11º, DO NCPC.
HIPÓTESE CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Andreza Gomes de Lima Carvalho
,
julgou procedente a mencionada ação, condenando o
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV

ao pagamento à autora da ação dos valores retroativos e não pagos da pensão por morte, a contar da data da cessação do benefício (maio de 2010) até o restabelecimento concedido em sede de tutela antecipada recursal, acrescidos de juros moratórios e correção monetária;

II – - No julgamento do recurso de Apelação Cível interpostos pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV,

essa egrégia Turma, na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 16/11/2020, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao referido recurso;

III - No julgamento dos Recursos de Embargos de Declaração interpostos pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV e embargante,

essa egrégia Turma, na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 21/06/2021, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos referidos recursos;

IV -
A embargante opôs o presente recurso, arguindo
a existência de omissão no V. Acórdão recorrido no
que tange à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais;

V – Compulsando os autos, constata-se que o pleito da embargante merece acolhimento, tendo em vista o que preceitua o art. 85, §11º, do NCPC, motivo pelo qual, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para o percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação
;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e providos, com a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de agosto de 2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com pedido de efeito modificativo oposto por
Andreza Gomes Lima de Carvalho
contra o Acórdão ID
5436259 - Pág. 1/
4, que negou provimento aos Recursos de Embargos de Declaração opostos pela ora embargante e pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV,
mantendo a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela recorrente, julgou procedente a referida ação, condenando o embargado ao pagamento dos valores retroativos e não pagos da pensão por morte em favor da embargante, a contar da data da cessação do benefício (maio de 2010) até o restabelecimento concedido em sede de tutela antecipada recursal, acrescidos de juros moratórios e correção monetária.

Nas razões recursais (
Num. 8148143 - Pág. 3/8)
, sustenta a patrona da embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado, visto que a recorrente pugnou pela aplicação do art. 85, § 11º, do NCPC, que trata especificamente dos honorários advocatícios recursais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado.

O embargado apresentou contrarrazões aos presentes embargos, requerendo, em resumo, o não acolhimento do recurso oposto pela recorrente (
Num. 9907166 - Pág. 1/3)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
5436259 - Pág. 1/
4
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pela embargante, entendo existir a omissão apontada. Senão vejamos.

O art. 85, §11º, do NCPC, estabelece que o Tribunal, ao julgar um recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal. O referido dispositivo legal está redigido da seguinte forma,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11º O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Sobre o tema, os juristas Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam o seguinte:

"(...) O §11 do art. 85 do CPC prevê a majoração dos honorários no âmbito recursal; cria-se aí a chamada sucumbência recursal.

Se o sujeito der causa a uma demanda originária, deverá arcar com os honorários de sucumbência.

Se de igual modo, der causa a uma demanda recursal, deverá arcar com a majoração dos honorários.

O valor dos honorários soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária.

Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência.

(...)

O tribunal, ao rejeitar o recurso, pode, como visto, majorar o valor dos honorários de sucumbência."
(in Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13ª ed., Salvador: Juspodivm, pp. 156/157)

No caso dos autos, o Juízo
a quo
arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC.

O Recurso de Apelação interposto pelo embargado foi conhecido e julgado improvido na sessão do Plenário Virtual ocorrida no dia 16/11/2020.

Assim, tendo em vista o regramento previsto no supramencionado §11º do art. 85 do CPC/15 e, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela patrona da embargante, entendo ser pertinente a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação
.

Destaco que tais valores atendem aos critérios balizadores previstos no 85, § 3º, inciso I, do NCPC.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES JÁ VEICULADAS EM RECURSO INTERNO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHE ACLARATÓRIOS PARA SANEAR OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 e 2. Omissis.
3. A respeito da aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, a Corte Especial, quando do julgamento do AgInt nos EAREsp 762.075/MT, sedimentou que "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso [...]" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 4. Na espécie, encontram-se satisfeitos os aludidos critérios para a incidência do art. 85, § 11, do CPC.5. Agravo interno (Petição 00214644/2022) conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.767.357/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022)

Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos,
majorando os honorários advocatícios sucumbenciais nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 01 de agosto de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/08/2022